Tribunal: STF
Processo: ARE 1407772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. DIFERENÇAS PRETÉRITAS. GRATIFICAÇÃO JÁ INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SEGURADO E PERCEBIDA PELO EX-SERVIDOR ATÉ A DATA DO ÓBITO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    1. A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, que, em casos análogos ao dos autos, aplica ao debate o teor das Súmulas 279 e 280, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.